Tribunal: TJMT
Processo: 1010698-64.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010698-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA DOS REIS - CPF: 016.028.621-25 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Adriana Silva dos Reis contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de dívida e reparação por danos morais formulados em face da Vivo S.A.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência com base na perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato, que concluiu pela legitimidade da assinatura da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada sobre documento digitalizado é válida para comprovar a autenticidade da assinatura; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Apelante para acompanhamento da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização da perícia grafotécnica sobre documento digitalizado é válida, desde que o perito ateste a suficiência do material analisado para a conclusão sobre a autenticidade da assinatura.

O laudo pericial concluiu que a assinatura questionada apresenta convergências com os padrões gráficos da Apelante, não havendo indícios de falsificação.

A ausência de intimação da parte acerca da realização da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa, pois a Apelante foi intimada para se manifestar sobre o laudo e permaneceu inerte.

A condenação por litigância de má-fé decorre da tentativa da Apelante de desconstituir dívida baseada em documento cuja autenticidade foi confirmada pela perícia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA SILVA DOS REIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, proposta em face da
VIVO S/A.

Na sentença, o magistrado
a quo
entendeu que restou comprovado os fatos desconstitutivos do direito da Autora/Apelante após a realização da perícia grafotécnica.

Houve condenação da Autora/Apelante ao pagamento de multa de 5% do valor da causa referente à litigância de má-fé e ao pagamento de custas processuais, com ressalvas do artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a Apelante alega ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, desconhecendo a origem do suposto débito junto à Apelada.

Sustenta a impossibilidade de utilização de provas obtidas por meios ilícitos, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Argumenta que o juiz tem o dever de intimar as partes sobre a data de início da perícia, a fim de possibilitar o acompanhamento da perícia por seus assistentes técnicos.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a consequente procedência dos pedidos formulados na petição inicial, desconstituindo-se a prova pericial e determinando que a Apelada apresente o contrato original para a perícia.

Contrarrazões apresentadas em ID. 237644740

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à análise desta Egrégia Câmara cinge-se à verificação da validade da assinatura constante no documento apresentado pela Apelada, que embasa a cobrança impugnada pela Apelante.

Da análise dos autos, se observa que a Apelada apresentou cópia contrato firmado em ID. 237645176 para comprovar a relação contratual entre as partes.

Por sua vez, a Apelante contestou a assinatura constante na referida autorização e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, conforme consta na impugnação de ID. 237645182.

Conforme requerido, o juízo
a quo
determinou, em ID. 237644708, a realização da perícia sobre a cópia do documento, tendo o laudo pericial sido juntado aos autos sob o ID. 237644718, com a seguinte conclusão:

(...). Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e o Contrato de Permanência por Benefício anexados ao id. 41086446, conclui-se que a assinatura reproduzida nesses documentos apresenta convergências com os padrões gráficos da Sra. Adriana Silva dos Reis, não havendo indícios de que foi escrita por outra pessoa. (...) - sic - id. 237644718 (pág. 30).

Ademais, respondendo aos quesitos formulados pela Apelada, dispôs que:

(...)
3. Os documentos juntados pela parte autora são suficientes para a determinação do autor da assinatura? Resposta: os padrões gráficos analisados foram suficientes nesse caso.

Dessa forma, não subsistem dúvidas quanto à validade da assinatura, uma vez que a cópia do contrato juntada aos autos se revelou suficiente para a realização do exame e confirmação desta, sem a necessidade de apresentação do documento físico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise do documento digitalizado nos autos. Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado. (TJ-MT 10013374920198110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

Ademais, embora a parte Autora/Apelante alegue não ter tido oportunidade de indicar assistente técnico, não há nulidade a ser reconhecida, posto que a Apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial (ID. 237644720) e permaneceu inerte.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO EXIGE A PRESENÇA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa sem que seja demonstrado o prejuízo causado à parte. É desnecessária a presença das partes para realização da perícia grafotécnica, sendo possível que o assistente técnico apresente seu laudo independente do laudo pericial oficial. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora , a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (TJ-MT - AGV: 00782045120188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/11/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem fixando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025